Tribunal: TJSP
Processo: 0000964-97.2014.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação civil pública. Competência recursal. Processos nos. 0000964-97.2014.8.26.0326, 0001797-18.2014.8.26.0326 e 1001658-73.2019.8.26.0326 reunidos por conexão. Conflito de competência no. 0013184-91.2021.8.26.0000, julgado pela Turma Especial do Direito Público, fixando a competência da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, em razão do julgamento do AI no 21001331-6.2014.8.26.0000, interposto

Ementa:
Ação civil pública. Competência recursal. Processos nos. 0000964-97.2014.8.26.0326, 0001797-18.2014.8.26.0326 e 1001658-73.2019.8.26.0326 reunidos por conexão. Conflito de competência no. 0013184-91.2021.8.26.0000, julgado pela Turma Especial do Direito Público, fixando a competência da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, em razão do julgamento do AI no 21001331-6.2014.8.26.0000, interposto contra a decisão que deferiu a liminar na presente ação civil pública ambiental, reconhecida naquela oportunidade a prevenção. Contudo, a competência foi declinada pelo Exmo. Des. Miguel Petroni Neto, da mesma C. 2a Câmara de Direito Reservada ao Meio Ambiente, sob o fundamento de que o tema ambiental é secundário, dependente do principal que diz respeito à regularização urbanística e responsabilidade administrativa. Assim, os autos devem ser encaminhados novamente à Turma Especial para que a questão da competência seja dirimida. Conflito de competência suscitado.